Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a conveniência da instrução criminal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.